Tribunal: TJSP
Processo: 2229671-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõem a sua rejeição. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2229671-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRUNO DELGADO CHIARADIA, são embargados PAULO ROGÉRIO DE MORAIS
MACHADO, GILSON FERRUCIO PINESSO, ADEMIR PINESSO e CONACENTRO -
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229671-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO N° 30.882
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2229671-89.2019/50000
COMARCA: SÃO PAULO 27a V.C.
EMBARGANTE: BRUNO DELGADO CHIARADIA
EMBARGADOS: GILSON FERRUCIO PINESSO E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015
-
DESVIRTUAMENTO
DO
RECURSO,
ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E
ESCLARECEDOR
A ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material impõem a sua rejeição. Embargos
rejeitados.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo ora embargante (fls. 121/125

autos principais).
O embargante, inconformado e com pretensão de
prequestionamento, sustenta que o v. acórdão padece de
omissões atinentes ao quanto disposto no artigo 24, §1o, da
Lei 8.906/94 e no artigo 51, §1o, do Código de Ética e
Disciplina da OAB (fls. 01/06 autos incidentes 50000).
Tempestivos,
os
embargos
estão
prontos
para
julgamento.
É o relatório.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
apresenta rol exaustivo das hipóteses em que podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229671-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
opostos os embargos de declaração, a saber: a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Nenhuma
delas é observada no decisum.
Como salientado no v. Acórdão, pese o direito do
escritório de advocacia desconstituído fazer jus à parte dos
honorários de sucumbência fixados, a jurisprudência sedimenta
o entendimento de ser descabida a reserva para pagamento
direto dos honorários na fase processual que ora se pretende,
quando a parte interessada não atua mais no caso em razão da
revogação do mandato anteriormente outorgado.
Exatamente pelo aludido motivo, o qual é nessa
ocasião novamente exposto ao ora embargante, não se mostra
produtiva a intimação dos novos patronos constituídos nos
autos da ação de execução para manifestação acerca do
percentual de honorários almejado.
E pela mesma razão, absolutamente desnecessário que
se faça qualquer consideração acerca do quanto disposto no
artigo
24,
§1o,
da
Lei
8.906/94,
ante
a
manifesta
incompatibilidade do resultado do v. Acórdão anteriormente
proferido e nessa ocasião integralmente ratificado, com a
pretensão deduzida pelo ora embargante.
Na verdade, as razões recursais revelam evidente
inconformismo com o resultado do julgamento, de forma que os
embargantes pretendem a reforma do acórdão por meio dos
presentes embargos de declaração, sem que exista base legal
para tanto.
Quanto à pretensão de prequestionamento, o previsto
no artigo 1025 do Código de Processo Civil atende aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229671-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
interesses do embargante.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
WALTER FONSECA
Relator